Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016689-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOILSON ANTUNES DE LIMA - CPF: 029.861.581-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

É eficaz e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho prevista no artigo 126, § 1.º, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, presumindo-se verídico, pois emitido pela autoridade competente e detentora de fé pública. Ademais, “
a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. ”
(STJ, HC 460.630/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0002737-13.2013.8.11.0042
concedeu a remição
de
1.271 dias
de pena ao recuperando
Joilson Antunes de Lima
em reconhecimento aos
423 dias trabalhados
, referentes ao período laborado pelo reeducando entre novembro/2013 a junho/2018, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada é
prova inidônea
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a reforma da decisão hostilizada
(ID. 102041970).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 102041975); por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme parecer com o seguinte sumário (ID. 102878986):

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Remição pelo trabalho – Insurgência ministerial – Pretendido decote dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho apresentado – Procedência – Ausência de folha comprobatória de frequência – Período de trabalho informado de forma genérica, sem especificação das horas efetivamente trabalhadas – Impossibilidade de aplicação da remição –
Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
11 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021